Tribunal: TJMT
Processo: 1002836-84.2021.8.11.0009
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002836-84.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRENE GONCALVES PEREIRA - CPF: 894.773.831-04 (RECORRENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTO INDEVIDO - SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente ação visa declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais em razão de cobrança de seguro bancário cuja contratação se nega.

Se tratam de descontos realizados a título de seguro prestamista em que a recorrida afirma não ter contratado ao passo que nas razões recursais a recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, o que teria se dado via telefone.

O Juízo
a quo
declarou a inexistência de contratação do cartão de crédito e do seguro prestamista, condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à restituição dos valores descontados, na quantia de R$ 414,02 (quatrocentos e quatorze reais e dois centavos), em dobro, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação.

O recorrente juntou áudio da suposta contratação do cartão de crédito porém, do qual, ao final da gravação, se extrai que a recorrida receberia o cartão com a proposta que poderia ser por ela avaliada.

Não há comprovação de entrega/recebimento do cartão e as faturas anexadas demonstram apenas débitos referentes ao seguro prestamista, ou seja, não houve utilização do indigitado cartão.

Portanto, deixa o recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Diante da inexistência de provas da contratação do serviço questionado, o débito vinculado a este contrato é inexigível, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, escorreita a sentença que determinou a restituição em dobro, a título de danos materiais, dos valores descontados indevidamente, bem como fixou danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, é incabível minoração do valor dos danos morais, porquanto fixado em observância aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023